Tribunal: TJDFT
Processo: 0746258-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746258-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO DOS SANTOS ROCHA PACIENTE: CLOVES MARTINS CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator